Tribunal: TJDFT
Processo: 0741098-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0741098-83.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARTHUR GUIMARAES CARNEIRO AGRAVADO: CRONOS AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ARTHUR GUIMARÃES CARNEIRO contra decisão proferida na ação de conhecimento no 0743344-49.2022.8.07.0001, ajuizada contra CRONOS AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTO LTDA. A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência em que o autor requereu fosse impedida a realização da “reunião de sócios” prevista para o próximo dia 21/11/2022; impedir qualquer registro e comunicação a terceiros sobre a deliberação que venha a ocorrer; e, que a sociedade requerida se abstenha de embargar o pleno exercício pelo autor de suas atividades profissionais (ID 143113298): “Vistos etc. ARTHUR GUIMARÃES CARNEIRO propõe a presente ação em face de CRONOS AGENTE AUTÔNOMO DE INVESTIMENTO LTDA. Sustenta que é sócio da Cronos juntamente com ALBERTO TOSHIO KOTSUKA JUNIOR e GERALDO HENRIQUE DA COSTA. ALBERTO e GERALDO manifestaram interesse em adquirir a participação societária do autor. Diante da recusa do autor, ALBERTO e GERALDO passaram a lhe imputar “quebra da affecctio societatis” para exclui-lo forçadamente da sociedade. Nesse sentido, ALBERTO e GERALDO convocaram uma reunião para o dia 21/11/2022 específica e exclusivamente para deliberar pela exclusão do Autor dos quadros societários por justa causa, nos termos da Cláusula 17a, § 1o e incisos, §2o e §3o do Contrato Social da Sociedade. Contudo, não houve a indicação dos fatos que caracterizam a justa causa, o que impede a sua ampla defesa. Ainda, a “reunião de sócios” não pode deliberar pela exclusão de sócio, o que é restrito à esfera judicial. Arrola razões de direito. Requer a título de tutela provisória de urgência: i) impedir a “reunião de sócios” prevista para o próximo dia 21/11/2022; ii) impedir qualquer registro e comunicação a terceiros sobre a deliberação que venha a ocorrer; iii) que a sociedade requerida se abstenha de embargar o pleno exercício pelo Autor de suas atividades profissionais. Ao final, requer: i) a ilegalidade da convocação, da realização e de toda e qualquer deliberação havida na “reunião de sócios” da Sociedade Cronos ora chamada para o próximo dia 21/11/2022; ii) o cancelamento de todo e qualquer registro comercial havido sobre aquela “reunião”; iii) a declaração de nulidade de todo e qualquer efeito jurídico decorrente daquela “reunião”. Junta documentos. A ação foi originalmente distribuída à 1a Vara Cível de Brasília que, por decisão de ID. 142844159, ao entendimento de tratar-se de demanda que versa sobre a exclusão de sócio de sociedade personificada, declinou da competência a este Juízo especializado. Por decisão de ID. 142944300 suscitou-se conflito negativo de competência, tendo este Juízo sido designado provisoriamente para decidir as medidas urgentes (ID. 143052518). Vieram os autos conclusos. É o relatório. Decido. Trata-se de ação proposta por ARTHUR GUIMARÃES CARNEIRO em face de CRONOS AGENTE AUTÔNOMO DE INVESTIMENTO LTDA, pela qual a parte autora postula, a título de tutela de urgência: i) impedir a “reunião de sócios” prevista para o próximo dia 21/11/2022; ii) impedir qualquer registro e comunicação a terceiros sobre a deliberação que venha a ocorrer; iii) que a sociedade requerida se abstenha de embargar o pleno exercício pelo Autor de suas atividades profissionais. Os pressupostos para o deferimento de tutela provisória de urgência são os previstos no artigo 300, caput, do CPC, quais sejam: 1) a probabilidade do direito; 2) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Quanto ao primeiro pressuposto - probabilidade do direito - tenho como não demonstrado. A Cláusula 17a do Contrato Social de ID. 142660189 autoriza a exclusão extrajudicial do sócio que, por seu comportamento, esteja pondo em risco a continuidade da atividade empresarial, por deliberação de sócios que representem mais da metade do capital social. Tal previsão está em conformidade com o artigo 1.085, caput, do CC, sendo legítima, em tese, a exclusão extrajudicial de um sócio dos quadros sociais da sociedade. Os fatos imputados ao autor estão elencados em ID. 142662845: i) não comparecer à sociedade; ii) não prestar treinamento aos novos assessores; iii) deixar de preencher a planilha de controle de atividades dos sócios-fundadores; iv) estagnação das atividades de comercial e marketing, sob sua responsabilidade. Tais imputações foram conhecidas pelo autor em setembro de 2022 (data da notificação de ID. 142662845), mais de dois meses antes da data de reunião de sócios, tendo havido tempo o suficiente para a ampla defesa. Ademais, na própria reunião o sócio autor poderá apresentar as suas razões. Se, em princípio, não há ilegalidade na reunião de sócios, logo não se pode impedir o registro da respectiva deliberação, a fim de dar publicidade ao ato, o que é, inclusive, requisito de sua validade (conforme artigo 45 do CC). Por fim, o autor pede que a sociedade requerida se abstenha de embargar o pleno exercício pelo Autor de suas atividades profissionais. Contudo, não há provas que a sociedade esteja agindo desta forma. Por outro lado, não há que se confundir a liberdade do exercício de atividade profissional de uma pessoa com a sua atuação junto à sociedade. Esta pode ser impedida, por decisão judicial ou deliberação dos sócios, a bem da própria sociedade, sem que isso implique em mitigação daquela. Ante o exposto, indefiro o pedido da tutela provisória de urgência. Aguarde-se o julgamento do conflito de competência”. Nas razões do recurso, o agravante alega que, seja na condição de sócio-cotista, seja ainda como Administrador daquela Sociedade, condição não-remunerada que manteve (sem qualquer reparo procedimental por seus sócios), desde a sua criação até o último dia 14/10/2022, sempre atuou com probidade, boa-fé e ética profissional em suas posições societárias (perante seus sócios e/ou perante a Cronos) e/ou comerciais (em relação aos clientes, à mesma Cronos e/ou à XP Investimentos). Afirma que os agravados, desejosos de viabilizar – de qualquer forma – a tomada forçada da Cronos apenas para si e indesejosos de assumir os ônus financeiros ordinariamente necessários àquela medida (mediante alguma proposta que efetivamente contemplasse as justas expectativas do agravante em face do razoável valor da sua participação societária), os principais sócios-cotistas da Cronos, subitamente passaram a imputar ao agravante “quebra da affectio societatis” para, supostamente, justificar seus ímpetos expropriatórios e excluí-lo forçadamente da Empresa. O agravante aduz que foi novamente comunicado (por mensagem eletrônica do atual sócio-administrador da Cronos) que a “reunião de sócios” foi reagendada para 05/12/2022, 18h, conforme publicação editalícia havida no DODF, mantendo-se rigorosamente aquela mesma pauta única, específica e exclusiva de: excluir (expulsar) o agravante da Sociedade Cronos por suposta “justa causa”, na forma do caput do art. 1.085 do Código Civil, e Cláusula 17a, § 1o e incisos, §2o e §3o do Contrato Social da Sociedade. De acordo com o agravante, a genérica e abrangente previsão contida na Cláusula 17a do Contrato Social da Cronos ou diz respeito à gravidade excepcional da “justa causa” do art. 1.085 do CCB, que jamais foi imputada ao Agravante (vide itens 5 e 6 acima), ou diz respeito à “quebra da affectio societatis”, que legalmente não permite exclusão societária por simples deliberação societária – exigindo inexorável decisão judicial, nos precisos termos do art. 1.030 do CCB. Afirma que, se os fatos imputados em desfavor do agravante são aqueles constantes das Notificações Extrajudiciais, e se sim, por um lado, eles foram e são conhecidos com suficiente antecipação pelo agravante, também sim, e por outro lado, aqueles mesmos fatos foram pronta e expressamente repugnados pelo agravante, ocorrência desconsiderada na decisão ora agravada e são manifestamente insuficientes, inaptos, incabíveis para a grave singular imputação de eventual “justa causa” em desfavor do agravante, atraindo, aqui novamente, a configuração, se for o caso, de discussão sobre “affectio societatis”, que exige o rito jurisdicional prévio do art. 1.030 do CCB. Esclarece que a simples divergência entre os sócios não é motivo suficiente para a exclusão de um deles. Assim, o agravante requer seja deferida a medida liminar para impedir, até a conclusão do correspondente Processo Originário ou até a conclusão deste agravo de instrumento, a “reunião de sócios” da Sociedade Cronos prevista para o próximo dia 05/12/2022, destinada, conforme ato convocatório indicado no item 9 acima, a deliberar pela exclusão (expulsão) societária do autor; ou subsidiariamente, impedir, até a conclusão do correspondente Processo Originário ou, quando menos, até a conclusão da regular tramitação e decisão meritória deste agravo de instrumento, qualquer registro (em especial, mas não exclusivamente, perante a Junta Comercial do Distrito Federal – JCDF) e/ou qualquer comunicação (formal ou informal, pela própria Sociedade ou por quaisquer de seus sócios) a terceiros (em especial, mas não exclusivamente, à XP Investimentos e/ou a quaisquer de seus representantes ou prepostos) sobre as deliberações acaso havidas naquela mesma “reunião”; ou subsidiariamente, determinar à Sociedade Cronos que, até a conclusão do correspondente Processo Originário ou até a conclusão deste agravo de instrumento, livremente se permita, sem qualquer embaraço, o pleno exercício pelo agravante, junto e por meio daquela mesma Sociedade, de suas atividades profissionais naquela condição, em igualdade/paridade com todos os demais “agentes autônomos de investimento” ali profissionalmente atuantes e preservando sua exclusividade de contato e de operação junto aos seus próprios clientes, bem como, consequentemente, preservando seu correlato comissionamento. No mérito, requer o integral acolhimento deste recurso, confirmando-se o teor da antecipação de tutela, julgando-lhe procedente para outorgar, ainda que apenas ao final, aqueles mesmos efeitos. É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo e o preparo foi recolhido (ID 41891227), como também da juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos na origem. Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300, do CPC, ou seja, probabilidade do direito, e haja fundado receio do perecimento do direito. O caput do art. 1.085 do Código Civil dispõe sobre a possibilidade de exclusão da sociedade, quando a maioria social, representativa de mais da metade do capital, entender que um ou mais sócios minoritários estão colocando em risco a continuidade da empresa, em razão de atos de inegável gravidade: Art. 1.085. Ressalvado o disposto no art. 1.030, quando a maioria dos sócios, representativa de mais da metade do capital social, entender que um ou mais sócios estão pondo em risco a continuidade da empresa, em virtude de atos de inegável gravidade, poderá excluí-los da sociedade, mediante alteração do contrato social, desde que prevista neste a exclusão por justa causa. Seguindo esse dispositivo legal, a Cláusula 17a do Contrato Social de ID. 142660189 autoriza a exclusão extrajudicial do sócio que, por seu comportamento, esteja pondo em risco a continuidade da atividade empresarial, por deliberação de sócios que representem mais da metade do capital social. Os fatos imputados ao autor e enviados e ele por meio da notificação de ID. 142662845, estão elencados no documento de ID 142662845: “não comparecer à sociedade; não prestar treinamento aos novos assessores; deixar de preencher a planilha de controle de atividades dos sócios-fundadores; estagnação das atividades de comercial e marketing, sob sua responsabilidade”. Tais imputações foram conhecidas pelo autor em setembro de 2022. O parágrafo único da Lei no 13.792 de 2019 estabelece que: “Parágrafo único. Ressalvado o caso em que haja apenas dois sócios na sociedade, a exclusão de um sócio somente poderá ser determinada em reunião ou assembleia especialmente convocada para esse fim, ciente o acusado em tempo hábil para permitir seu comparecimento e o exercício do direito de defesa.. Inexistindo demonstração de qualquer ilegalidade na deliberação agendada, deve-se aguardar a produção das provas necessárias à prestação jurisdicional perseguida. Em sentido similar: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. DELIBERAÇÃO SOBRE EXCLUSÃO DE SÓCIOS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS EFEITOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...) 4. Inexistindo a inequívoca demonstração da ilegalidade noticiada, deve-se aguardar a produção das provas necessárias à prestação jurisdicional perseguida. 5. Jurisprudência: 5.1. " (.....) 1. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 1.1. Segundo o Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 300, caput, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. 2. Não se concede a tutela de urgência quando ausente um de seus requisitos autorizadores, no caso, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, que foi afastado diante da não configuração da urgência apontada para a suspensão dos efeitos dos referidos atos dos registros/escritos lançados em ata de assembleia .3. A resolução da controvérsia dos autos não prescinde de adequada dilação probatória, mormente no tocante às irregularidades apresentadas como fundamento para declaração de nulidade da assembleia. 4. Agravo Interno Prejudicado. 5. Agravo de instrumento conhecido e improvido." (7a Turma Cível, 07165832320188070000, rela. Desa. Gislene Pinheiro, DJe 25/04/2019). 5.2. " [...] II - Não pode ser debatida nas estreitas vias do agravo de instrumento a discussão acerca da legalidade da decisão da Assembléia, a qual deverá ser dirimida no feito principal, já que demanda ampla dilação probatória." (6a Turma Cível, 20070020047392AGI, rel. Des. José Divino de Oliveira, DJ 30/08/2007, p. 105). 6. Recurso desprovido”. (07277469220218070000, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2022, publicado no DJE: 14/3/2022) Forte nesses fundamentos, indefiro o pedido liminar. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada, para apresentar resposta no prazo legal. Após, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 2 de dezembro de 2022 15:22:13. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador